Tribunal: TJSP
Processo: 1001378-71.2019.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Inconformismo da ré. Descabimento. Recusa de custeio do procedimento e dos materiais necessários para a realização de cirurgia. Indicação feita pelo médico assistente para realização do procedimento. Compete ao médico assistente a indicação dos materiais a serem utilizados na cirurgia. Avaliação por junta médica.

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Inconformismo da ré. Descabimento. Recusa de custeio do procedimento e dos materiais necessários para a realização de cirurgia. Indicação feita pelo médico assistente para realização do procedimento. Compete ao médico assistente a indicação dos materiais a serem utilizados na cirurgia. Avaliação por junta médica. Inadmissibilidade. Recusa indevida. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001378-71.2019.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado ROBERTO
QUARELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001378-71.2019.8.26.0595 -Voto no 28.043
2
Apelação n°:
1001378-71.2019.8.26.0595
Apelante:
Sul América Companhia Nacional de Seguros
Apelado:
Roberto Quarelo
Comarca:
Serra Negra 1a Vara Cível
1a Instância:
1001378-71.2019.8.26.0595
Juíza:
Juliana Maria Finati
Voto no
28043
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer julgada procedente. Inconformismo
da
ré.
Descabimento.
Recusa
de
custeio
do
procedimento e dos materiais necessários para a
realização de cirurgia. Indicação feita pelo médico
assistente para realização do procedimento. Compete ao
médico assistente a indicação dos materiais a serem
utilizados na cirurgia. Avaliação por junta médica.
Inadmissibilidade. Recusa indevida. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 415/419,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer
movida por Roberto Quarelo em face de Sul América Companhia Nacional
de Seguros, para o fim de condenar a ré na obrigação de custear o
procedimento cirúrgico prescrito pelo médico ao autor, inclusive os materiais
empregados.
A ré apela e pleiteia a reforma da sentença pelas razões
de fls. 423/427.
Recurso tempestivo e respondido (fl. 433/443).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, que dispõe: Nos recursos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001378-71.2019.8.26.0595 -Voto no 28.043
3
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (REsp. no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp no 265.534 DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos de
plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor.
De acordo com a Súmula n. 100 desta C. Corte: O
contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais.
Assim, as controvérsias decorrentes da relação jurídica
estabelecida entre as partes devem ser dirimidas à luz das disposições
contidas no referido diploma legal, dentre as quais, a de que as cláusulas
contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
(art. 47).
Pois bem, consoante bem observou o ilustre sentenciante:
“É de se consignar também que a escolha do procedimento e
dos materiais necessários ao sucesso da cirurgia deve ser feita pelo corpo clínico que
assiste o beneficiário e não pelo plano de saúde, e no caso, a escolha dos materiais e a
sua necessidade foram devidamente fundamentadas pelo médico-cirurgião (fl. 99),
devendo a ré arcar com os gastos da cirurgia, bem como, com os materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001378-71.2019.8.26.0595 -Voto no 28.043
4
requisitados.” (fl. 417).
De fato, compete ao médico assistente, e apenas a este,
definir e prescrever os materiais necessários ao tratamento do paciente,
sendo inadmissível a interferência do convênio sobre a necessidade destes.
A avaliação de junta médica mantida pela fornecedora
de serviço, ora requerida, não é hábil a infirmar a prescrição do médico
assistente, pois, por razões óbvias, aquela tende a, deliberadamente, limitar
gastos da empresa que os contrata, em detrimento da situação especial do
consumidor que tem no médico assistente alguém imparcial cujo único
desiderato é restabelecer a saúde do assistido
Negar a cobertura pretendida ou retardar o seu
cumprimento, seria o mesmo que negar a própria finalidade do contrato, que
é a de assegurar a continuidade da vida e da saúde, deixando, assim, o plano
de saúde de atuar com o cuidado próprio à sua atividade, especialmente em
função da natureza a ela atribuída.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados, para evitar inútil e desnecessária repetição (art. 252
do RITJSP).
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator